Tribunal: STF
Processo: ARE 1370163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXAME. ERRO DE TERCEIRO. RAZOABILIDADE. BOA-FÉ.



    1. Demonstrado que a eliminação do Candidato ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, não pode este arcar com as consequências de um ato que não praticou.



    2. Considera-se que a eliminação sumária do candidato, aprovado em todas as etapas anteriores, em razão da não apresentação de um exame que deixou de ser entregue é medida desarrazoada, pois, além de se tratar de uma simples questão formal sanável, o equívoco ocorreu por conta de erro de terceiro, corroborado com a boa-fé do candidato ao apresentar o documento faltante tão logo o obteve.



    3. Apelo conhecido e improvido.



    4. Unanimidade



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando-se os autos, observa-se que o Apelado, candidato participante do Concurso Público de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Maranhão, subordinado ao Edital nº. 003/2012, afirma ter sido eliminado do certame por não ter apresentado, tempestivamente, o exame toxicológico exigido pelo instrumento convocatório, por culpa exclusiva de terceiros, no caso, o laboratório responsável pela coleta.



    Examinando os autos, observa-se dos Ids. nº. 7999100, 7999101, 7999102, 7999103, 7999104, uma série de e-mails trocados entre o Apelado e o laboratório, em que este último afirma, precisamente no e-mail de Id. nº. 7999101, datado de 07/03/2017, que o material recebido era insuficiente para análise, solicitando o seu comparecimento para nova retirada, sendo, em seguida, advertido pelo Recorrido acerca do prazo de entrega.



    De acordo com o laudo de análise constante no Id. nº. 7999101, fls. 02, a amostra foi coletada em 08/03/2017, sendo o resultado liberado apenas em 23/03/2017, fora, portanto, do prazo demarcado pelo instrumento convocatório, cujo término ocorreu em 12/03/2017, de acordo com o Edital de Id. nº. 7999099.



    Observa-se, ainda, do Id. nº. 7999102, que o Apelado enviou nova correspondência eletrônica ao laboratório em 10/03/2017, enviando o código da nova amostra.



    Nesse contexto, não resta dúvida de que a eliminação do Apelado ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, não podendo este arcar com as consequências de um ato que não praticou. Ademais, restou demonstrada a sua boa-fé ao juntar o exame faltante quando da propositura desta ação. 



    (...)



    Considera-se, portanto, que a eliminação sumária do candidato, aprovado em todas as etapas anteriores, em razão da não apresentação de um exame que deixou de ser entregue, é medida desarrazoada, pois, além de se tratar de uma simples questão formal sanável, o equívoco ocorreu por conta de erro de terceiro, corroborado com a boa-fé do Impetrante ao apresentar o documento faltante tão logo o obteve.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente